Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728705-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA MORAIS AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO MARIA JOSÉ DA SILVA MORAIS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 99449876, autos originários) proferida nos autos do inventário do bens deixados por Luiz Gonzaga Morais de Oliveira, in verbis: “1. Nada há o que reconsiderar quanto à decisão Num. 65015281 - Pág. 1/6, devendo eventual discordância do inventariante, se o caso, ser objeto do adequado instrumento processual. 2. Assim, faculto ao inventariante o prazo de 10 (dez) dias, para cumprir o item "a", da decisão pretérita Num. 65015281 - Pág. 1/6, a fim de apresentar outro plano de partilha do rol de bens partilháveis. 3. Intime-se.” Examinado o processo originário, constata-se que a r. decisão supracitada apenas indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela agravante-inventariante (id. 89986274) e reiterou determinação anterior. A r. decisão (id. 65015281) na qual o MM. Juiz efetivamente rejeitou o pleito de partilha dos direitos possessórios do imóvel situado no Condomínio Quintas do Amarante, Quadra D, Lote 22 Ceilândia/DF foi proferida em 02/03/21 e possui o seguinte teor: “Do autor da herança 1. Trata-se de arrolamento e partilha do espólio de Luiz Gonzaga Morais de Oliveira, qualificado em Num. 50038030 - Pág. 2, falecido ab intestato, certidão negativa de testamento Num. 50038042 - Pág. 3/4, em 29 de outubro de 2015, conforme certidão de óbito Num. 50038032, p. 22 e 23, que, em vida, era casado com Maria José da Silva Morais, desde 30 de maio de 2012, sob regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento Num. 50038032 - Pág. 19, com último domicílio sito no Condomínio Quintas do Amarante, Quadra D, Lote 21, Ceilândia, DF. Dos herdeiros 2. Nos do art. 1.829, inciso I, do Código Civil, em vigor ao tempo da morte do autor da herança e ante a ausência de testamento, são herdeiros legítimos do de cujus seus 4 (quatro) descendentes de primeiro grau: (1) Francisca V. B. Oliveira, brasileira, divorciada, qual. Num. 50038030 - Pág. 2; (2) Wagner B. M. de Oliveira, brasileiro, solteiro, qual. Num. Num. 50038030 - Pág. 2; (3) Luiz Lucas da Silva Morais, brasileira, solteiro, qual. Num. 50038030 - Pág. 3, (4) Daniel Isasc S. Morais, brasileiro, solteiro, qualificado Num. 50038030 - Pág. 3; tocando, em tese, a cada herdeiro, a fração de 1/4 (um quarto) da herança. Do espólio 3. Segundo declarado na inicial, o espólio é constituído do (1) imóvel sito no Condomínio Quintas do Amarante Quadra D Lote 22, QNN 8, Cj. L, Casa 9, Ceilândia, DF, da (2) fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do imóvel sito à QNN 34, Cj. F, Casa 30, Taguatinga, DF, da (3) caminhonete marca Mitsubishi, modelo L200, placas HOI 5078, R$ 33.000,00, da (4) motocicleta, marca Honda, modelo CG 150, placa OVR 7376, R$ 5.000,00 4. Quanto ao imóvel sito à Condomínio Quintas do Amarante Quadra D Lote 22, QNN 8, Cj L, Casa 9, Ceilândia, DF, não está claro se se trata de um único ou mesmo imóvel ou se são dois, um sito no Condomínio Quintas do Amarante Quadra D Lote 22 e outro sito na QNN 8, Cj L, Casa 9, Ceilândia, DF. 5. Por outro lado, não há nos autos certidão de matrícula provando a aquisição e a propriedade atual deste(s) imóvel(eis) por Luiz Gonzaga Morais de Oliveira, não suprindo sua falta o documento de Num. 50038032 - Pág. 64/68. 6. Ora, nenhum imóvel que não conste registrado em nome do de cujus em cartório de registro de imóveis será partilhado nestes autos. 7. De fato, a declaração de direito sucessório em inventário ou arrolamento pressupõe prova cabal de direito líquido e certo de propriedade sobre a coisa declarada a inventariar, considerando que tais documentos se prestam à averbação em cartório de registro de imóveis, por meio de formal de partilha, o que, no caso, é impossível, sem prova da(s) propriedade(s) imobiliária(s) em nome do falecido no registro de imóveis. 8. Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil, quanto aos processos de inventário e arrolamento: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 9. De outra parte, dispõe o art. 320 do mesmo Código: A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 10. Dispõe, ainda, o art. 434, caput, do referido Código: Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. 11. De mais a mais, o art. 406 da mesma Lei processual determina: Quando a lei exigir, como da substância do ato, o instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. 12. Quanto à exclusividade do instrumento público para prova de aquisição de propriedade imobiliária, o exige, expressamente, o art. 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. 13. Logo, procurações, instrumentos particulares de cessões de direitos, etc. são imprestáveis à prova de propriedade imobiliária pelo de cujus. 14. No caso, ausente prova cabal da propriedade imobiliária do falecido sobre o(s) referido(s) imóvel(eis), não, há, portanto, que se falar em transmissão causa mortis ou direito sucessório aos seus descendentes. 15. De fato, dispõe o art. 434, caput, do mesmo CPC: Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. 16. O art. 406 da mesma Lei processual determina: Quando a lei exigir, como da substância do ato, o instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. 17. Nesse sentido, quanto a exclusividade do instrumento público para prova de transferência de propriedade imobiliária, o exige, expressamente, o art. 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. [...] 23. O espólio é constituído ainda da caminhonete marca Mitsubishi, modelo L200, placas HOI 5078, avaliada em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), conforme documentos de Num. 50038123 - Pág. 1/5 da motocicleta, marca Honda, modelo CG 150, placa OVR 7376, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme documentos de Num. 50038123 - Pág. 1/5, todavia não há nos autos cópia dos DUT ́s (documento único de transferência) dos respectivos veículos a fim de provar que tais veículos são de fato de propriedade do de cujus ou se foram alienados em vida, sendo necessário juntar aos autos, portanto, cópias, frente e verso, dos documentos de venda dos veículos, não bastando a juntada dos certificados de registro e licenciamento. Das dívidas 24. O falecido não deixou outras dívidas, conforme documentos Num. 50038032 - Pág. 26/29. Das questões processuais 25. Por fim, sendo todos os herdeiros maiores e capazes e estando representados pelo mesmo advogado constituído, é possível a partilha ou pagamentos em frações ou valores desiguais, considerada a totalidade do valor atribuído ao monte partível, como se verifica do plano de partilha de id n. 58497944, p. 1/2, sem prejuízo de eventual recolhimento de imposto sobre as cessões parciais de quinhões entre os herdeiros, a critério da Fazenda Pública. Conclusão 26. Por todo o exposto: (a) intime-se o inventariante para juntar aos autos, no prazo de 30 dias, certidão de matrícula do(s) imóvel(is) sito no Condomínio Quintas do Amarante Quadra D Lote 22 e/ou QNN 8, Cj L, Casa 9, Ceilândia, DF, ou, se tal não for possível, como parece demonstrar a certidão Num. 50038032 - Pág. 70, deverá ser excluído do plano de partilha, devendo, neste caso e no mesmo prazo, a inventariante apresentar outro plano de partilha do rol de bens partilháveis; (b) intime-se também o inventariante para, no mesmo prazo supra, juntar aos autos cópias frente e verso dos DUT ́s da caminhonete marca Mitsubishi, modelo L200, placas HOI 5078, e da motocicleta, marca Honda, modelo CG 150, placa OVR 7376, provando, deste modo, que os veículos ainda estão sob a propriedade do de cujus, sob pena de exclusão da partilha;” Assim, considerado que a r. decisão supracitada foi disponibilizada no DJe em 12/03/21 (id. 85967349) e que o pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal, o presente agravo de instrumento, interposto em 04/09/21, é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora